Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702986-93.2019.8.07.0018 RECORRENTE: HUDSSON KRAWCZYK RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por HUDSSON KRAWCZYK contra dois acórdãos proferidos pelo Conselho da Magistratura, nos quais se negou provimento ao agravo interno (ID 27703004) e aos embargos de declaração (ID 29785880) manejados pela parte ora recorrente. Sustenta, de início, que não possui condições de arcar com as custas e as despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, fazendo jus, portanto, ao beneficio da gratuidade de Justiça. Afirma que os acórdãos vergastados violam os artigos 1o, caput, incisos II e III, 3o, caput, incisos I e IV, 5o, caput, incisos, XXXIV, alínea “a”, XXXV, XXXVI, LIV, LV, LXXIV, §1o, §2o e §3o, 6o, 37, caput, 93, inciso IX, 193, 219 e 230, todos da Constituição Federal, uma vez que lhe negam os direitos à “segurança jurídica, ao bem-estar, à igualdade, a não discriminação, à justiça, ao direito de petição, à inafastabilidade do Poder Jurisdicional com decisão fundamentada, ao devido processo legal, a ampla defesa de direito com os meios e recursos a ela inerentes”. Finaliza aduzindo que os votos proferidos pelos vogais carecem de fundamentação, uma vez que se limitam a acompanhar o relator, em flagrante afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF. Nesse contexto, pugna pelo recebimento do presente recurso constitucional nos seus efeitos suspensivo e devolutivo, a fim de que se dê provimento ao agravo interno de ID 25631619 e, consequentemente, seguimento ao recurso extraordinário de ID 23984602. Contrarrazões ID 31184363. É o relatório. O recurso extraordinário não merece ser conhecido por ser inadmissível. Isso porque, o único apelo cabível contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário fundado em tese apreciada sob a óptica da sistemática da repercussão geral é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do artigo 1.030, § 2o, do CPC. Entretanto, em face desse acórdão de negativa de provimento ao agravo interno, proferido pela Corte de origem, não há mais recurso previsto em lei. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VPNI. DECISÃO MISTA. CAPÍTULO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÕES REMANESCENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (artigo 1.030, § 2o, do CPC). 3. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1o/8/2013, Tema 660). 4. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279 do STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1306502 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 28/4/2021). (g.n.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário. À Secretaria para que dê processamento ao agravo de ID 25631618, interposto com fundamento no artigo 1.042 do CPC, conforme disposto no despacho de ID 26271970. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031